Tribunal: TJMT
Processo: 1021056-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021056-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[THAWAINE KARINE XAVIER DE BARROS - CPF: 088.797.561-50 (APELADO), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO), E. K. X. D. B. - CPF: 090.012.491-16 (APELADO), M. A. X. D. B. - CPF: 072.308.381-93 (APELADO), JULIANE PRISCILA XAVIER DE JESUS - CPF: 025.685.871-30 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), JULIANE PRISCILA XAVIER DE JESUS - CPF: 025.685.871-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1021056-68.2020.8.11.0041.

APELANTE:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO:

T. K. X. D. B., E. K. X. D. B., M. A. X. D. B., representados pela genitora JULIANE PRISCILA XAVIER DE JESUS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
- MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - ESTADO DE EMBRIAGUEZ - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 620, STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A teor da disposição contida na Súmula 620, do STJ, tratando-se de seguro de vida, modalidade de seguro de pessoas, é ilícita a recusa da seguradora em pagar a indenização por morte

ao argumento que o segurado, ao dirigir embriagado, deu causa ao acidente automobilístico que lhe ceifou a vida.

O termo inicial da correção monetária é a data da contratação do seguro.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1021056-68.2020.8.11.0041.

APELANTE:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO:

T. K. X. D. B., E. K. X. D. B., M. A. X. D. B., representados pela genitora JULIANE PRISCILA XAVIER DE JESUS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
, visando reformar a sentença de Id. 180915440, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança no 1021056-68.2020.8.11.0041, ajuizada pelos apelados,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento do valor do prêmio previsto na apólice para morte do segurado no valor de R$ 60.369,60 pela apólice 310173 e R$ 75.000,00 pela apólice 1103389, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632 STJ), e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Nas razões do recurso, a parte Apelante sustenta que houve agravamento do risco por parte do segurado haja vista que este havia ingerido bebida alcoólica no dia do acidente que culminou com a sua morte.

Assevera que
“o valor base da condenação deve ser corrigido na data em que estava vigente e atualizado, e caso mantida a correção desde a data da celebração do contrato, determine que deve ser utilizado como base do cálculo da condenação o valor vigente na data da contratação, evitando a dupla correção e o enriquecimento indevido da parte apelada.”

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, que seja corrigida a data base da correção monetária.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 177552202, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 177868174.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no id. 184388651, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023